Tribunal: TJBA
Processo: 8030419-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030419-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELETICE RAIMUNDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO METTE

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. LIMITAÇÃO DE JUROS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. CUSTO EFETIVO TOTAL SUPERIOR AO TETO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 27 DO STJ. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a parte autora sustenta a ilegalidade da taxa de juros praticada por instituição financeira, por ultrapassar o teto fixado em norma administrativa do INSS, pleiteando a revisão contratual, repetição do indébito e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as limitações de juros estabelecidas por normas do INSS se aplicam aos contratos de empréstimo consignado, afastando o critério do Tema 27 do STJ; (ii) estabelecer se o custo efetivo total da operação ultrapassou o teto legal, configurando abusividade; (iii) determinar as consequências jurídicas da cobrança indevida, inclusive quanto à revisão contratual e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os contratos de empréstimo consignado vinculados ao INSS submetem-se a regime jurídico específico, devendo observar os limites de juros fixados por normas administrativas de caráter cogente.

4. O critério de abusividade baseado na taxa média de mercado, previsto no Tema 27 do STJ, não se aplica quando há teto legal previamente estabelecido para a operação.

5. O custo efetivo total do contrato deve refletir o real encargo suportado pelo consumidor, sendo ilegal a prática que ultrapasse o limite normativo ainda que a taxa nominal aparente esteja dentro do teto.

6. A comprovação de que a taxa efetiva praticada excede o limite fixado pela IN INSS nº 125/2021 caracteriza violação objetiva à norma de ordem pública e impõe a revisão do contrato.

7. Na hipótese de abusividade ou impossibilidade de aferição precisa da taxa pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, quando mais favorável ao consumidor.

8. A cobrança indevida em desconformidade com norma cogente afasta o engano justificável e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Reconhecida a ilegalidade da cláusula de juros, impõe-se a reforma da decisão monocrática e o provimento do recurso de apelação para adequação do contrato e inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO.

10. Agravo interno provido e recurso de apelação parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC art. 42 parágrafo único. CPC art. 85 §§ 2º e 11. Lei 10.820 2003. IN INSS 125 2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ REsp 1061530 RS Tema 27. STJ EAREsp 676608 RS. STJ Súmula 530.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8030419-72.2025.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ELETICE RAIMUNDA DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática anterior e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora